Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700449-37.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA REGO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por Maria Madalena Rego contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do PJE 0718750-18.2025.8.07.0016, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência. Por meio da decisão ID 69502147, foi determinada a intimação da Defensoria Pública para esclarecer o atual estado de saúde da agravante bem como o local onde se encontrava internada, além de informar quem seria o responsável pela transferência para essa unidade da Federação. A Defensoria Pública por meio da petição ID 69621443, informou que o quadro clínico da paciente foi regularizado, recebendo alta hospitalar; que foi transferida para uma UTI particular de Goiânia/GO, em razão da recusa do hospital público de Goiânia/GO para interná-la de forma imediata, e que o deslocamento foi realizado por uma ambulância do SAMU, disponibilizada pelo diretor do hospital da Cidade Ocidental/GO. O Ministério Público, manifestou-se pela extinção do feito, em razão da alta hospitalar da agravante, com a perda do objeto recursal, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, ID 70107345. É o breve relato. Decido. Compulsando os autos de origem verifico que a Defensoria Pública por meio da petição ID 228864212, informou que houve melhora clínica da parte autora, e requereu a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A melhora clínica e alta hospitalar da agravante, acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 26 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito